Tribunal: TJES
Processo: 5002792-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002792-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNA DE LOURDES DAVEL TELES e outros
RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002792-30.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

ANNA DE LOURDES DAVEL TELES, MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIO

RECORRIDO:
MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIO, ANNA DE LOURDES DAVEL TELES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM
MAJORADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA
,
ajuizada por ANNA DE LOURDES DAVEL TELES

em face de MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIO. Em síntese alega o Recorrido que é pensionista de pensão por morte previdenciária - junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), com número de benefício 049.891.801-7. Alega que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício pela Requerida, desde abril/2024, no valor de R$ 52,61 (vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), sob a rubrica “
277 CONTRIB. MASTER PREV - 0800 202 0125
”, menciona que não anuiu que tais descontos fossem realizados pela Requerida, desconhecendo completamente a origem de tal contribuição. Requer em juízo a restituição em dobro de todos os valores que pagou a título de contribuição, que perfaz a quantia de R$ 1.036,64, além da condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos seguintes termos: a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário no valor de R$473,49 (quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), EM DOBRO, com juros de mora pela SELIC desde as datas do desconto (súmula 54 STJ, relação extracontratual), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que tal rubrica também desempenha essa função; b)
CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais)

a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas.”

(3)
Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo justiça gratuita, ausência de devolução em dobro e inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou a recurso inominado, inconformado com o valor da indenização arbitrada pelo juiz a quo, requerendo a majoração em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e gratuidade a justiça.

(5).
Quanto
ao pedido de gratuidade da justiça da Recorrente MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIO, observo que, embora a Recorrente

se apresente como associação sem fins lucrativos, verifica-se que não estabelece com os seus associados vínculos necessariamente mútuos de cooperação com objetivo de conquistar resultados específicos e não econômicos, sem previsão de direitos e obrigações recíprocos, tal como estabelecido pelo art. 53 do CC, segundo o qual “constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”, mas em sentido diverso, os aderentes ao projeto associativo em menção, captados indistintamente junto ao mercado, não teriam acesso às deliberações da entidade, tampouco ocupariam sua administração superior, limitando-se apenas à figuração de pagantes de mensalidades em troca de serviços então disponibilizáveis pela recorrida. Nesse sentido, e pelos fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, não acolho o pedido de gratuidade a justiça.

(6).

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica, sendo no determinado caso consumidor idoso,

hiper vulnerável, c
onforme observado pelo Juízo de origem, o Código de defesa do consumidor reconhece que determinadas condições podem fazer com que o consumidor esteja ainda mais frágil perante o fornecedor, merecendo, portanto, proteção especial, razão pela qual, dentre as práticas abusivas listadas no art. 39, está a de “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
”.

Isso porque o suposto termo de aceite apresentado pela Recorrente dá conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), sendo certo ainda que o referido termo não apresenta elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação em comento (não há assinatura pessoal – física, e a assinatura digital alegada, apresenta apenas um código de irrelevante para comprovação de autenticidade, não apresenta tampouco
selfie
, biometria ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da autenticidade do aceite). Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrida, cumpria à Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(7). Uma vez reconhecida a abusividade da cobrança e a inexistência de relação contratual válida no que tange a filiação do Recorrido, impõe-se a condenação da Recorrente à repetição do indébito em dobro, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), pacificou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida configurar uma conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em tela, a conduta do Recorrente em filiar e descontar valores do benefício do Recorrido, sem a sua autorização, representa uma clara violação ao código de defesa do consumidor, o que torna imperativa a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, de forma que o recurso do requerido não merece provimento.

(8).

Quanto ao pedido do autor de majoração de danos morais do Recorrido, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, avaliando tais critérios, condeno a parte recorrida o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao Recorrente.

(9). Do exposto,
CONHEÇO de ambos os recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso do autor
para
majorar o valor do dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Conheço do recurso do requerido e não dou provimento.

(10). Condeno a Recorrente /Requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)